Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702924-97.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: PRIMAVERA DO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ELTON PEREIRA DE ALMEIDA, ora ré/agravante, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brazlândia (ID 217263065 dos autos de origem) que, em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e declaração de nulidade de cláusula contratual, c/c pedido de tutela de urgência antecipada, nos autos de no. 0736012-60.2024.8.07.0001, ajuizada em face de PRIMAVERA DO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. P. E LTDA, ora agravada, indeferiu tutela provisória de urgência, concedendo, todavia, a gratuidade de justiça, Em suas razões recursais (ID 66927741, págs. 01/17), o agravante afirma, em síntese, que estariam presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência ao agravante, pois: (i) confirmada a intenção de rescindir o contrato firmado entre as partes, inexiste razão para prosseguir com o pagamento das prestações vincendas; (ii) a continuidade do contrato onera excessivamente o agravante, pelo que deve ser compelida a cessar as cobranças das parcelas vencidas e vincendas, considerando que ambas as partes externaram o desejo de rescindi-lo; (iii) houve omissão na análise das provas colhidas aos autos; (iv) a continuidade do contrato, nas bases atuais, com atraso no pagamento, resultará na sua inadimplência e inscrição nos órgãos de cadastro de inadimplentes. Ressalta a demonstração do periculum in mora e o fumus boni juris. Cita o disposto nos arts. 421 e 472 do CC/02 Pontua que, tendo em mente as “cláusulas contratuais acerca do percentual de retenção de valores por parte da Agravada, não é razoável exigir do Agravante que continue arcando com o pagamento das parcelas do instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel que pretendem ver rescindido.” Destaca que devem ser suspensas as parcelas vincendas, pois é lídima a rescisão contratual, sobretudo porque a parte agravante não está conseguindo arcar com os custos mensais. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, até o seu julgamento final. Por fim, requer a reforma da decisão combatida, a fim de que se suspendam definitivamente a cobrança de parcelas vincendas, porque presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como para evitar a inclusão dos dados do agravante no banco de dados dos cadastros de proteção ao crédito, ou o retire, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caso já o tenha incluído. Preparo recolhido (ID 66927741). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” [1]. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. No que concerne à probabilidade do direito invocado, ela não se evidencia de plano. Eis os fundamentos da decisão agravada, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento. Quanto ao pedido liminar, relativo à suspensão de efeitos do contrato por desinteresse, pelo autor, em sua continuidade, o fato é que o instrumento ID 208873618 traz estipulações específicas quanto ao inadimplemento de obrigações mútuas, inclusive quanto à possibilidade de rescisão por parte do autor, com incidência de multa em percentual razoável à espécie. De outro lado, não vejo provas nos autos de que a parte requerida esteja se negando a fazer valer tais estipulações da forma como contratado. Assim, INDEFIRO o pedido liminar. Como se nota, deve prevalecer o entendimento de que é inviável, neste momento, a suspensão dos efeitos do contrato, permeado pelo princípio da obrigatoriedade (pacta sunt servanda), haja vista que possui disposições específicas quanto à inadimplência e, ainda, no que toca à possibilidade de rescisão unilateral, com indigência de multa, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme se vê das cláusulas 24a e 25a (ID 208873618 – autos originais). Além disso, o agravante não demonstrou o requerimento de rescisão unilateral. A impossibilidade de pagamento, de sua vez, por conduta exclusiva da agravada (credor fiduciário), não restou demonstrado nos autos, sendo certo que o inadimplemento, traz em qualquer contrato bilateral e sinalagmático, as consequências deste fato. A propósito, tem decidido este Tribunal de Justiça, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. NÃO CABIMENTO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E FINANCIAMENTO. TEMA 1.095 DO STJ. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.514/97. COMPROVAÇÃO DA MORA. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese é de pretensão de rescisão de Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e Financiamento, devidamente registrada em 04/05/2018, importando na observância do estabelecido no Tema Repetitivo 1.095 do STJ: “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”. 2. Além da rescisão submeter-se às disposições específicas da Lei 9.514/97, na qual inexiste previsão de resilição unilateral por parte do devedor, há inequívoca inadimplência demonstrada, de pelo menos cinco parcelas, não se justificando a concessão da tutela provisória para suspender liminarmente a exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas. 3. Inviável o deferimento da tutela de urgência quando não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1923245, 0730355-43.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Assim, apesar das alegações apresentadas para a concessão da tutela de urgência (antecipação dos efeitos do recurso), com base na alegação de que requereu a rescisão contratual e, assim, não está mais jungido aos termos do contrato, não demonstrou ao menos a probabilidade do direito. É cediço que, para a concessão de liminar nesta sede recursal, é necessária a presença dos dois requisitos – probabilidade do direito e o perigo de dano ao direito ou ao resultado útil do processo, de modo que a ausência de um deles, torna a medida inviável, como ocorre no caso. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando a ela a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 05 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.